Tribunal: STF
Processo: RE 461002
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
E MENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DECRETO-LEI 167/67 E DECRETO 22.626/33. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o exame de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o extraordinário. 




II – A apreciação do recurso extraordinário demanda a interpretação de normas contratuais, o que atrai a incidência da Súmula 454 do STF. Precedentes. 




III – Agravo regimental improvido.